Tribunal: TJDFT
Processo: 0723437-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira credora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora, diante da alegação de irregularidade da notificação extrajudicial; e (ii) estabelecer se a alegada abusividade contratual, especialmente a capitalização de juros, seria apta a descaracterizar a mora e afastar a procedência da busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam, ainda que de forma reiterativa, os fundamentos centrais da sentença.
4. A constituição em mora é válida quando demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132.
5. No curso do processo, houve julgamento de agravo de instrumento no qual este Tribunal reconheceu a regularidade da notificação extrajudicial e da constituição em mora, reforçando a correção da sentença recorrida.
6. Alegações genéricas de abusividade contratual e de capitalização de juros não descaracterizam a mora nem impedem a procedência da ação de busca e apreensão, sobretudo quando não houve purgação da mora no prazo legal.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, §§ 1o, 2o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132; TJDFT, Acórdão 2078710, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025.